Tribunal: TJSP
Processo: 1009638-30.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação declaratória cumulada com reparação de danos materiais e morais. Fraude bancária. Empréstimo consignado. Ação julgada parcialmente procedente. Inconformismo de ambas as partes. Contrato declarado inexistente. Requerido que não se desincumbiu de comprovar a existência da relação jurídica. Sentença mantida neste ponto. Retorno das partes ao status quo ante, devendo serem

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação declaratória cumulada com reparação de danos materiais e morais. Fraude bancária. Empréstimo consignado. Ação julgada parcialmente procedente. Inconformismo de ambas as partes. Contrato declarado inexistente. Requerido que não se desincumbiu de comprovar a existência da relação jurídica. Sentença mantida neste ponto. Retorno das partes ao status quo ante, devendo serem restituídos à autora os valores descontados indevidamente benefício previdenciário, sem compensação, visto que o requerido não comprovou a realização do depósito na conta da autora. Sentença mantida nesse ponto. Repetição em dobro. Cabimento descontos posteriores à publicação do acórdão. EAResp no 676608/RS, com as modulações do que foi decidido nos Embargos de Divergência em Agravo, relativos ao mesmo recurso. Sentença mantida nesse ponto. Dano moral configurado. Quantum reparatório fixado em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada nesse ponto. RECURSO DO APELANTE RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA APELANTE AUTORA PROVIDO.